Tribunal: TJMT
Processo: 1082698-26.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1082698-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), OSMANO LUIZ PEREIRA - CPF: 512.657.532-53 (RECORRIDO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERÍODO LABORAL ANTERIOR NÃO CONSIDERADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ANÁLISE COMPLETA DO PERÍODO NÃO PRESCRITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. No caso em análise, o acórdão embargado examinou adequadamente o período não prescrito (novembro/2019 a dezembro/2023), concluindo pela regularidade dos contratos temporários firmados, que respeitaram os limites temporais previstos na legislação estadual.

3. O período anterior a novembro/2019 não foi objeto de análise por estar acobertado pela prescrição quinquenal, conforme reconhecido na sentença e não impugnado pelas partes.

4. Inexistindo os vícios apontados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025